Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-39.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809617-39.2018.8.14.0006

APELANTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: SC2 SHOPPING PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ASSINATURA DE TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reconhecimento do descumprimento contratual do apelado, condenação deste à restituição dos valores pagos, devidamente corrigido, ao pagamento de danos materiais, multa contratual e indenização por lucros cessantes.

3.

O presente feito tem sua origem na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com indenização por Danos Materiais ajuizada por Ana Maria de Oliveira (apelante) em face de SC2 Shopping Pará Ltda., sob o fundamento, em síntese, de descumprimento contratual por parte do réu.

4.

4. As partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a requerente é consumidora, haja vista o artigo 2º, caput, do diploma legal, porquanto destinatária final do bem. De outro, o requerido enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3º, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para

oferta de bens no mercado de consumo.

5. 5.

R
evolvimento da instrução processual.

6.
6.
N
ão obstante a aparente extrapolação do prazo contido no Termo Aditivo, uma vez o prazo então fixado seria Abril/2018, observa-se que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta), insculpido na 13.1, não fora alterado pelos Termos Aditivos firmados entre as partes. Ao contrário, consta expressamente que as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas, o que induz que a intenção de rescisão contratual baseada em extrapolamento do prazo de entrega, operada em 02/05/2018 pela recorrente, não deve surtir o efeito pretendido, ou seja: de extinguir a relação contratual, uma vez que a vigência do contrato não havia se exaurido.

7.
7.
Os

Aditivos não possuem natureza unilateral e, assim, resta ausente o caráter iníquo ou desvantagem exagerada do Promitente Cedente, que induziria eventual nulidade, a teor do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

8.
8.
Não se denota vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do Termo Aditivo ou de quaisquer de suas cláusulas.

9.
9.
Não resta demonstrada infração contratual levantada pela recorrente, o qual faz erigir a impossibilidade de apreciação dos demais pedidos recursais, quais sejam: restituição de parcelas, inversão de cláusula penal e lucros cessantes.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
ANA MARIA DE OLIVEIRA
e

SC2 SHOPPING PARA LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANA MARIA DE OLIVEIRA
, irresignada com a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por si em face de
SC2 SHOPPING PARA LTDA.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante aforou a ação acima mencionada, afirmando que
celebrou contrato de locação referente a um salão comercial (203J) nas dependências do Shopping Center Metrópole Ananindeua, o qual deixou de entregar a unidade imobiliária objeto da avença no período estipulado e que, após sucessivos aditivos ao contrato e expectativas frustradas, sofreu diversos prejuízos materiais.

Requereu a rescisão contratual, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de valores a título de danos materiais.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 10044834) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de inexistência de prova capaz de demonstrar que a parte requerida tenha agido no sentido de ensejar rescisão contratual unilateral.

Consta ainda do decisum a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A autora apresentou Embargos de Declaração (ID 10044837), os quais foram rejeitados (ID 10044842).

Irresignada, Ana Maria Oliveira interpôs recurso de Apelação (ID 10044845).

Suscita descumprimento contratual por parte do Shopping requerido, decorrente de atraso na entrega do espaço adquirido, aduzindo que o contrato fora firmado em agosto/2015 e previa o prazo de 60 (sessenta) meses para a entrega do empreendimento (cláusula 6.1), constando da Cláusula 6.2 que a previsão de inauguração seria abril/2016.

Acrescenta que no mesmo instrumento (cláusula 13.1) consta o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, ressalvados os atrasados decorrentes de caso fortuito ou força maior, ressaltando a necessidade de diferenciação entre a data de inauguração do shopping e a data de inauguração do Salão de Uso Comercial (SUC), a qual seria a mesma da inauguração.

Sustenta que, em 08/09/2017, fora firmado termo aditivo que alterou a data de inauguração do Salão de Uso Comercial cedida/alugada à apelante para abril/2018, data da inauguração da 1ª expansão do shopping, o qual foi efetivamente inaugurado em 24/11/2017, observando que o adiamento previsto na cláusula de tolerância não se aplicaria à data de inauguração da SUC negociada pela recorrente e, sim, para a data de inauguração do empreendimento, o que faz erigir o inadimplemento contratual do recorrido, à vista da ausência de previsão de adiamento da data de entrega.

Aduz, conforme a Cláusula X do instrumento firmado entre as partes, que qualquer infração ou descumprimento caracteriza inadimplemento contratual capaz de ensejar rescisão, implicando ainda na devolução das quantias pagas devidamente corrigidas em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas (cláusula VII).

No que tange aos danos materiais, suscita a possibilidade de julgamento por causa madura, pugnando pelo pagamento de danos emergentes decorrentes do pagamento de R$ 67.380,00 (sessenta e sete mil trezentos e oitenta reais) (§1° da cláusula VII cumulada com item 6.1 do contrato) sobre o qual deve incidir atualização pelo IGP-DI e juros de 1% (um por cento) ao mês

Defende o pagamento da multa penal pelo atraso na entrega no valor de 12 (doze) vezes o valor do aluguel mínimo (§2°, Cláusula XI), ressalvando, não obstante a cominação em desfavor do devedor, que esta deve incidir de forma inversa, conforme já decidido no REsp 955.134.

Pugna pelo pagamento de lucros cessantes no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel desde setembro de 2016 até a data de comunicação da intenção de rescisão (03/05/2018), ressaltando que o atraso na entrega do imóvel lhe obstou em usufruir financeiramente do imóvel, gerando-lhe prejuízos que merecem ser indenizados.

Em contrarrazões (ID 10044853), o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 10052056), tendo, em que pese as Petições ID 10327902 e 10523993, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reconhecimento do descumprimento contratual do apelado, condenação deste à restituição dos valores pagos, devidamente corrigido, ao pagamento de danos materiais, multa contratual e indenização por lucros cessantes.

O presente feito tem sua origem na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com indenização por Danos Materiais ajuizada por Ana Maria de Oliveira (apelante) em face de SC2 Shopping Pará Ltda., sob o fundamento, em síntese, de descumprimento contratual por parte do réu.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pela apelante:

DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO APELADO

Pugna a recorrente pelo reconhecimento do descumprimento contratual do apelado, com pedido de determinação da rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos de Uso de Salão(ões) de Uso Comercial do Shopping Metrópole e do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do(s) Salão(ões) de Uso Comercial do Shopping Metrópole, localizado no Piso L-2, n.° 203J, sob o principal fundamento de descumprimento do prazo de entrega e inaplicabilidade da cláusula de tolerância aos aditivos de prorrogação de prazo firmados entre as partes.

Inicialmente, observa-se que as partes travaram relação de consumo, tornando-se aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a requerente é consumidora, haja vista o artigo 2º, caput, do diploma legal, porquanto destinatária final do bem. De outro, o requerido enquadra-se na definição legal de fornecedor de seu artigo 3º, caput, uma vez que se organiza empresarialmente para

oferta de bens no mercado de consumo.

É importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor, modelo de diploma protetivo no mundo todo, tem a finalidade precípua de proteger a parte mais fraca da relação consumerista, evitando, desta feita, que ela seja devorada pela parte mais forte, restando obrigada a atender as suas imposições. É por isso que a Constituição Federal denomina o consumidor de parte vulnerável.

O Código de Defesa do Consumidor foi publicado para proteção do consumidor contra armadilhas do

comércio e para equilíbrio das relações, tendo em vista a desvantagem natural.

Para análise da questão necessário se faz o revolvimento da instrução processual, senão vejamos:

Consta da Petição Inicial (ID 10044726), que o contrato firmado entre as partes em 04/09/2015 tinha previsão de entrega para abril/2016, sobrevindo o primeiro Termo Aditivo em 13/10/2016, o segundo em 13/10/2016 e o terceiro em 08/09/2017, com a prorrogação da entrega/inauguração da área do shopping, enfim, para abril/2018, a qual não teria ocorrido por culpa exclusiva do requerido, razão pela qual encaminhou, em 03/05/2018, uma notificação extrajudicial informando seu interesse em rescindir o contrato, não havendo manifestação até o ajuizamento da ação (28/08/2018).

Da documentação acostada pela parte autora, verifica-se o Instrumento Primitivo firmado entre as partes, do qual faz parte o Quadro Resumo da Locação (ID 10044730), de onde se extrai como prazo inicial de inauguração do empreendimento Abril/2016, juntamente com a inauguração do Shopping Metrópole Ananindeua (Cláusula 6.2), que, conforme a Cláusula 13.1, previa prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
in verbis
:

13.1. A exclusivo critério da LOCADORA, sem que tenha que justificar tal decisão e sem que desta decorra qualquer direito à(o) LOCATÁRIA(O), inclusive quanto à indenização, a inauguração do shopping poderá ser adiada ou antecipada por até 180 (cento e oitenta) dias da data prevista, ressalvados os atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior, que poderão gerar prorrogação por qualquer prazo.

(...)

13.7. O(s) salão(ões) de uso comercial locado(s) será(ão) entregue(s) à(ao) LOCATÁRIA(O) 60 (sessenta) dias antes da data marcada para a inauguração do Shopping, a fim de que, nesse prazo, impreterivelmente, façam obras de acabamento e decoração.

(...)

13.9. Com a assinatura do contrato de locação, a(o) LOCATÁRIA(O) obriga-se a participar da inauguração, iniciando duas atividades na data e hora marcada para as solenidades programadas para a inauguração do SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA, realizando a promoção e publicidade que lhe convier. Fica, no entanto, vedado iniciar suas atividades antes da inauguração do Shopping Center.

(...)

Somado a isso, vejamos também o Instrumento Particular de Locação e outras avenças do(s) salão(ões) de uso Comercial do Shopping Metrópole Ananindeua,
in verbis
:

Cláusula IV: DO PRAZO DA LOCAÇÃO E DA INAUGURAÇÃO

§2°. Considerando o alto investimento realização para o lançamento do SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA e a importância dessa fase para o sucesso comercial a(o) LOCATÁRIA(O) se compromete, desde já, a inaugurar o(s) salão(ões) de uso comercial na data indicada no subitem 6.2 do QRL ou em outra definida pela LOCADORA conforme previsto no subitem 13.4 do QRL, ou seja, juntamente com a data prevista para a inauguração do SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA.

Encontra-se também juntado à inicial o Primeiro Termo Aditivo a Instrumento de Contrato de Locação de Salão(ões) de Uso Comercial(is) Integrante(s) do Shopping Metrópole Ananindeua (ID 10044734), que alterou o prazo de entrega dos Salões de Uso Comercial para Abril/2018, alterando, por conseguinte, os itens 6, 11.1 e 12.1 do QRL do Contrato, firmado em 08/09/2017, sem alterar o item 13.1, o qual regula o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

No ID 10044736, a apelante notificou extrajudicialmente, em 02/05/2018, o apelado de sua intenção de rescindir o contrato sob a justificativa de infração contratual por extrapolação do prazo de entrega, além de requerer a devolução das quantias pagas no prazo de 10 (dez) dias úteis, acrescido de encargos, totalizando R$ 100.095,56 (cem mil noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Na Contestação (ID 10044755), o Shopping demandado refutou as teses autorais, juntando o Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos de Uso de Salão(ões) de Uso Comercial do Shopping Metrópole Ananindeua (ID 10044756); o Primeiro Aditivo (ID 10044757), em que as partes aditaram o item 2 do Instrumento de Promessa de Cessão de Direitos de Uso referido no item 1 (Piso-2, Loja 203-J) para Piso L-3, Loja 309 (firmado em 13 de outubro de 2016); o Primeiro Aditivo a Instrumento de Contrato de Locação de Salão(ões) de Uso Comercial(is) integrante(s) do Shopping Metrópole (ID 10044758) em que houve a alteração do coeficiente de rateio de despesas previsto no QRL, também firmado em 13/10/2016; o Primeiro Aditivo a Instrumento de Contrato de Locação de Salão(ões) de Uso Comercial(is) integrante(s) do Shopping Metrópole (ID 10044759), em que houve a prorrogação da data de inauguração da primeira expansão do Shopping Center para Abril/2018, ficando alteradas as Cláusulas 6, 11.1 e 12.1 do QRL do contrato, além de constar expressamente que as cláusulas do Instrumento Original permaneceriam inalteradas e que o aditivo passaria também a integrar o Contrato, firmado em 08/09/2017; o Quadro resumo de Locação (ID 10044760); E-mail informando alteração da data de inauguração para 30/09/2018; a Notificação Extrajudicial promovida pela autora e a resposta do requerido, in verbis:

ANA MARIA DE OLIVEIRA

Tv. Nove de Janeiro, nº. 1.974, apto 70, São Brás, Belém/PA, CEP: 67.113-970

Nome Fantasia: Personale Farmácia de Manipulação

SUC: 309D

Prezado (a) Locatária (o),

Em resposta a Notificação encaminhada, relativa a suposto descumprimento

contratual, decorrente de conduta atribuída a esta pessoa jurídica, apresentamos os esclarecimentos abaixo delineados, baseados nas razões expostas a seguir:

Recebemos com significativa surpresa as alegações contidas na missiva ora

respondida. Incialmente, no que se refere a data de inauguração do Shopping, deve ser esclarecido que o contrato celebrado é cristalino ao estabelecer mera previsão de inauguração, sujeita a posterior confirmação, conforme fatores de engenharia e de mercado, havendo, ainda, a possibilidade de prorrogação, por motivos de força maior.

Não obstante a isso, é preciso rememorar que foram oferecidos vários pontos a

Locatária, a qual sempre recusou, sob justificativa de que inauguraria junto com a expansão.

Jamais houve por parte da Locadora o desejo de reincidir com a Locatária, ao contrário, aproveitamos e ratificamos que as portas estão abertas para nova negociação, uma vez que temos interesse na implantação de uma Farmácia Personale no Shopping Metrópole.

Sem mais para o momento e na certeza da atenção que será dispensada a

presente, subscrevemos – nos.

Atenciosamente,

Ananindeua/PA, 16 de julho de 2018.

SC2 SHOPPING PARÁ LTDA

Foi apresentada Réplica à Contestação pela parte autora (ID 10044818), oportunidade em que ratificou a sua pretensão de rescisão contratual, com base na cláusula 13.1 do Instrumento firmado entre as partes, acima transcrita, ressaltando que o Shopping fora inaugurado em 21/11/2017 sem a entrega da unidade negociada pela autora, o que faz erigir quebra de contrato, nos termos da Cláusula X do Instrumento, bem como a restituição das parcelas pagas, nos termos da Cláusula VII, §1°, lucros cessantes, aplicação de cláusula penal em seu favor,
in verbis
:

CLÁUSULA X: DAS PENALIDADES

Caracteriza inadimplemento contratual, a ensejar a rescisão do contrato, independente das penalidades previstas nos respectivos instrumentos, a infração de qualquer cláusula ou o descumprimento de qualquer obrigação estabelecida neste contrato, nas NORMAS GERAIS ou em qualquer dos documentos referidos na Cláusula I.

(...)

CLÁUSULA VII: DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

§1°. Em caso de rescisão do presente contrato por culpa do PROMITENTE CEDENTE, a mesma devolverá à (ao) PROMISSÁRIA(O) CESSIONÁRIA(O) as quantias recebidas por força deste contrato, devidamente corrigidas pelo mesmo índice de correção estabelecido no presente, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 30 (trinta) dias após a data da rescisão, não tendo a(o) PROMISSÁRIA(O) CESSIONÁRIA(O) o direito de exigir qualquer reparação, multa ou mesmo indenização em decorrência deste fato.

O MM. Juízo
ad quo
proferiu despacho saneador (ID 10044821), tendo a autora informado que não pretenderia produzir provas (ID 10044824), enquanto o Shopping requerido deixou decorrer o prazo in albis (ID 10044826) e, posteriormente, requereu produção de prova, especialmente quanto ao deferimento do depoimento pessoal da autora (ID 10044829), sobrevindo a sentença ora atacada (ID 10044834), que indeferiu o referido pedido e julgou antecipadamente a lide.

Assim, não obstante a aparente extrapolação do prazo contido no Termo Aditivo, uma vez o prazo então fixado seria Abril/2018, observa-se que o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta), insculpido na 13.1, não fora alterado pelos Termos Aditivos firmados entre as partes. Ao contrário, consta expressamente que as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas, o que induz que a intenção de rescisão contratual baseada em extrapolamento do prazo de entrega, operada em 02/05/2018 pela recorrente, não deve surtir o efeito pretendido, ou seja: de extinguir a relação contratual, uma vez que a vigência do contrato não havia se exaurido.

Nesse sentido, importante assentar que os referidos Aditivos não possuem natureza unilateral e, assim, resta ausente o caráter iníquo ou desvantagem exagerada do Promitente Cedente, que induziria eventual nulidade, a teor do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TERMO ADITIVO COM PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO NA DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO - LEGALIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

- O princípio do pacta sunt servanda é basilar na apreciação dos direitos decorrentes das avenças. Segundo esse preceito, o contrato válido tem o condão de obrigar as partes, devendo ser conferidos pelo direito meios hábeis para fazer cumprí-lo. Ao direcionarem suas intenções em um mesmo sentido, chegando a um acordo, forma-se um vínculo entre as partes, que tem seu fundamento na vontade declarada de cada um dos contratantes e nas expectativas de que, a partir de então, formaram, sendo vedado o rompimento ou a modificação unilateral desse liame.

-
Tendo o Autor consentido com a cláusula que dispôs acerca da prorrogação na data da entrega do imóvel e não restando demonstrado nenhum dos vícios de consentimento aptos a macular o negócio jurídico, deve-se manter a improcedência dos pedidos iniciais. (
Apelação Cível 1.0024.13.180498-1/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 18ª Câm. Civ., j. 10/02/2015, publ. súm. 12/02/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. VALIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. -
O termo aditivo que, ao dispor sobre obrigações contratuais de ambas as partes, estabelece a prorrogação do prazo de entrega da unidade habitacional, não se mostra abusivo -
O atraso de meros três dias na entrega do imóvel configura adimplemento substancial, o que desnatura a ilicitude da conduta.

(TJ-MG - AC: 10024141583310001 Belo Horizonte, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ART. 489, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ERRO DE JULGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALTERAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO ORIGINAL – RESPONSABILIDADE QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA AO AUTOR – – VALIDADE DO TERMO ADITIVO – INADIMPLEMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo o julgador solucionada a lide de maneira fundamentada, não há que se falar em nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional. Deve ser também rejeitada a arguida nulidade por erro de julgamento, haja vista que, ao contrário do sustentado, não se olvidou o julgador de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Comprovadas as constantes alterações no projeto original pela parte autora/contratante, há de ser afastada a tese de que a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra deve ser atribuída aos contratados,
restando declarada a validade do termo aditivo atinente as referidas alterações
, e reconhecida a inadimplência dos contratantes. (TJ-MS - AC: 08293717020178120001 MS 0829371-70.2017.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, não se denota vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do Termo Aditivo ou de quaisquer de suas cláusulas.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Não se conhece de pedido novo, não formulado na petição inicial e sequer examinado na sentença, pois ao julgador é vedado decidir a causa fora dos limites da pretensão do autor, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, nos termos do artigo 492 do novo Código de Processo Civil.
2. Não demonstrada a existência de vício no termo aditivo de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, pois firmado entre partes capazes, mediante livre manifestação de vontade, não há que se cogitar em nulidade
. 3. De acordo com 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Recurso adesivo do Autor parcialmente conhecido e não provido.

(TJ-DF 07035659220198070001 DF 0703565-92.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRÉDIO DE APARTAMENTOS –
TERMO ADITIVO QUE ALTEROU PRAZO DE ENTREGA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REGRAS CONSUMERISTAS NÃO VULNERADAS
– ATRASO DE DEZ MESES VERIFICADO – PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10301477720158260224 SP 1030147-77.2015.8.26.0224, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

(Grifo nosso)

Assim, não resta demonstrada infração contratual levantada pela recorrente, o qual faz erigir a impossibilidade de apreciação dos demais pedidos recursais, quais sejam: restituição de parcelas, inversão de cláusula penal e lucros cessantes.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença

se encontram pertinentes ao caso concreto, o desacolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/09/2022